Tribunal: TJMT
Processo: 0004325-92.2016.8.11.0028
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0004325-92.2016.8.11.0028
APELANTE: FRAMEL DA SILVA ABREU, JOSENIL GOMES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Da análise destes autos, verifica-se que o advogado constituído por Framel da Silva Abreu interpôs recurso de apelação (ID 96079484 – p. 67). No entanto, embora devidamente intimado para apresentar as razões recursais, manteve-se inerte, conforme se infere dos arquivos anexados no ID 96079484 – pp. 112/115.
Por sua vez, Josenil Gomes dos Santos foi colocado em liberdade no dia 22 de agosto de 2017, conforme se vê dos documentos apresentados no ID 96079484 – pp. 38 a 44, tendo sido intimado da sentença via edital (ID 96079484), sem, contudo, manifestar-se nos presentes autos.
Nesse contexto, com fulcro nos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do advogado Leandro Henrique de Souza Neves, inscrito na OAB/MT sob o n. 20.328, via DJE para que, no prazo legal, apresente as razões recursais em nome de Framel da Silva Abreu; ou comprove eventual renúncia ao mandato, devendo o referido causídico ficar advertido de que, não o fazendo no prazo legal e não apresentando qualquer justificativa, poderá ser apenado com a multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de encaminhamento de cópias desta ação penal ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, para que sejam tomadas as providências disciplinares cabíveis à espécie em decorrência da eventual desídia do profissional da advocacia acima nominado.
No caso de não apresentação da aludida peça, determino, outrossim, o cumprimento dos seguintes atos:
I. a intimação pessoal de Framel da Silva Abreu, para, querendo, constituir novo advogado para que apresente suas razões recursais, dentro do prazo legal. No caso de ausência de condições econômicas ou de manifestação do sentenciado, sejam os presentes autos enviados à Procuradoria da Defensoria Pública, responsável pela atuação da instituição em segundo grau de jurisdição, para apresentação da peça recursal em referência;
II. a remessa de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, encaminhando cópia deste despacho, bem como de outras peças processuais pertinentes, para que sejam tomadas as providências disciplinares cabíveis à espécie em decorrência da eventual desídia do profissional da advocacia acima nominado;
III. após a apresentação das razões em nome de Framel da Silva Abreu, sejam encaminhados os vertentes autos à Defensoria Pública, a fim de que manifeste interesse recursal com relação a Josenil Gomes dos Santos, intimado via edital, e que foi representado por aquela Instituição quando das alegações finais; após a apresentação das razões de ambos os sentenciados, intime-se o Ministério Público atuante na comarca de origem, a fim de oferecer contrarrazões aos recursos, remetendo estes autos, posteriormente, à Procuradoria-Geral de Justiça para a devida manifestação.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o advogado.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator